Tribunal: TJES
Processo: 0002118-81.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002118-81.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUPERMERCADO UAI LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S. A. em face de acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução por quantia certa ajuizada contra Supermercado Uai Ltda. e Rozângela Maria de Freitas Carvalho. O embargante alega contradição no acórdão recorrido, sustentando que diligenciou regularmente na tentativa de localização de bens penhoráveis, o que afastaria a inércia e, por conseguinte, a configuração da prescrição. Requereu efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão e anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, capaz de justificar a sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas e a conclusão ou entre os próprios fundamentos adotados, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS e EDcl no AgInt no REsp 1.970.677/SP).

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e compatível com a conclusão adotada, tendo examinado expressamente a alegação de ausência de inércia do exequente, à luz dos arts. 921, III, §§ 2º e 4º, e 924, V, do CPC, c/c art. 206, § 3º, VIII, do CC.

5. A alegação de diligência processual do banco foi enfrentada e rejeitada, diante da constatação de que os atos realizados foram ineficazes para a localização de bens penhoráveis, não sendo aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

6. A mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício de contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de fundamentação coerente e compatível entre as premissas e a conclusão do acórdão afasta a ocorrência de contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

2. A reiteração de argumentos já analisados e a insatisfação com o resultado do julgamento não configuram vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

3. Diligências processuais inócuas ou infrutíferas não têm o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, III, §§ 2º e 4º; 924, V; 1.022, I; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11-04-2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24-03-2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.970.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25-08-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002118-81.2014.8.08.0026.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S. A.

EMBARGADOS: SUPERMERCADO UAI LTDA. E ROZÂNGELA MARIA DE FREITAS CARVALHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Bradesco S. A.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 12194344)

que
negou
provimento ao recurso de apelação
que
interpôs
em face da respeitável sentença d
e id 8490349
(
fls. 01-4)
,
proferida autos da ação de execução proposta por ele contra Supermercado Uai Ltda. e Rozângela Maria
d
e Freitas Carvalho

(embargados), que pronunciou “a prescrição intercorrente, extinguindo o presente processo” e o condenou “ao pagamento das custas processuais, se houver”, mas “sem honorários, haja vista que não foi estabelecida a relação jurídica processual” (fl. 03).

Nas razões
recursais
(
id 12866522
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em
vício de contradição,
sob o pálio de que “não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em tela, na medida em que o banco embargante se manifestou a todo momento no decorrer do trâmite processual diligenciando na busca de encontrar e penhorar bens dos executados/embargados” (fl. 03).

Requereu o provimento do recurso “com Efeitos Infringentes” para “que, reformando o Ac
ó
rdão proferido, seja anulada a r. sentença de origem ..., devolvendo-se os autos ao Juízo de piso para que seja dado normal processamento do feito”
(id 12866522 – fl. 07).

Sem c
ontrarrazões
(certidão - id 13223105)
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Pretende o apelante a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução por quantia certa contra as apeladas. Alega que não houve inércia de sua parte e que a demora na citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, defendendo a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se houve inércia do credor capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (II) se o prazo prescricional trienal, conforme previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, foi corretamente aplicado à cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prescrição intercorrente é aplicável quando há inércia do credor em promover atos para o andamento da execução, após a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, §§ 2º e 4º, do CPC.

4. No presente caso, após a suspensão do processo em 02/12/2015 e ausência de localização de bens penhoráveis, foi reiniciada a contagem do prazo prescricional em 13/06/2017, conforme preceitua o art. 924, V, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente começa automaticamente após o período de suspensão, não sendo necessária a intimação do exequente para impulsionar o feito, mas apenas para assegurar-lhe o contraditório (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, 2024).

6. As alegações de que o prazo prescricional foi interrompido por atos judiciais não se sustentam, pois as tentativas de penhora restaram infrutíferas e não foram suficientes para impedir a contagem do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Em caso de execução aparelhada em cédula de crédito bancário “o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução por quantia certa pressupõe a suspensão do processo por um ano, seguida da ausência de atos eficazes por parte do exequente para localização de bens penhoráveis, ensejando a extinção do processo após o decurso do prazo de três anos, nos termos dos artigos 921, III, §§ 2º e 4º, e 924, V, do CPC, c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 921, III, §§ 2º e 4º; art. 924, V; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11-04-2024.

T
enho que não há falar em
vício de

contradição
no v
enerando
acórdão, porquanto
as
proposições expendidas

n
o recurso de apelação
acerca da temática da
prescrição intercorrente
foram devidamente analisadas pelo colegiado, cujas premissas de julgamento fixadas tanto na ementa (itens 2 a
6
– id 11578770) quanto no voto de relatoria são expressamente claras ao interpretar o sentido e alcance do
s
art
s
. 921, III, § § 2º e 4º, art. 924,
inciso
V,
do Código de Processo Civil,
c/c art.
. 206, § 3º, VIII,
do Código Civil
, o que implica na ausência d
o
vício alegado (art. 1.022, inciso
I
, do CPC).

Destarte, não há vício de contradição a ser eliminado, dada a construção de premissas lógicas e coerentemente estruturadas
no que diz
respeito

à temática da prescrição intercorrente
. Sobre esse aspecto, a interpretação do c. STJ é no sentido de que:

“
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento 21-03-2022, data da publicação/fonte DJe 24-03-2022).

No
mesmo sentido:
EDcl no AgInt no REsp n. 1.970.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento
21-
0
8-2023,
data da publicação/fonte
DJe 25-
0
8-2023).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.